Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DOIS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar o mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria embasados nas provas orais e periciais, deve ser mantida a pronúncia dos réus como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP.
3. As qualificadoras somente serão excluídas, nessa fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese dos autos, devendo as referidas circunstâncias serem apresentadas e apreciadas no Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.